Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744979-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE THEREZINHA GOMES ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o constante na decisão de ID no 55198817, in verbis: “Por meio do presente recurso, Aline Therezinha Gomes Alcantara pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de procedimento comum, indeferiu o pedido de antecipação de tutela objetivando determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer desconto em folha com o objetivo de obter ressarcimento pelas verbas tratadas no bojo do processo administrativo no 00060- 00149223/2022-74. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que é funcionária pública, estatutária, atualmente lotada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e que, em 2014, requereu e obteve deferimento de licença não remunerada para acompanhar seu cônjuge. Relata que, desde abril de 2017, retornou às suas atividades normais, no cargo de auxiliar de enfermagem, na Unidade de Neonatologia do Hospital Regional do Paranoá. Argumenta que, em 10.04.2017, formulou requerimento com o objetivo de optar pelo regime de quarenta (40) horas semanais, contudo, segundo informações da época teria perdido o direito à opção do regime de 40 (quarenta) horas semanais, retornando às suas atividades no regime de 20 (vinte) horas semanais. Ressalta que, em novembro de 2022, a Gerência de Pessoas encaminhou à Agravante despacho dando ciência do débito existente para ressarcimento, no valor de R$ 141.480,47 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), no entanto, tal erro é imputável exclusivamente à Administração. Alega que a documentação financeira à qual a tem acesso também não indica a inconsistência apontada pelo Departamento de Pessoal, porque não há indicação da jornada semanal, apenas contém o campo no qual consta o valor cem (100) horas, que, em média aritmética simples, induz ao valor de vinte (20) horas semanais. Ressalta que a Administração não pode, sob o princípio da autotutela, realizar descontos nas verbas recebidas pela agravante, a título de boa-fé e de natureza alimentícia. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam cessados, imediatamente, os descontos realizados na folha de pagamento da agravante” Acrescente-se que por meio da decisão acima, a liminar postulada restou indeferida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no documento de ID no 57914848, houve a prolação de sentença. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator